Tribunal: TCU
Processo: 002.477/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de movimentação de bens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Quagliato e Nogueira Terceirização de Serviços Ltda. em face de indícios de irregularidades supostamente ocorridos no Pregão Eletrônico 25/2020, conduzido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de movimentação de bens na Coordenadoria de Material e Patrimônio e na Seção de Microinformática; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; 9.3. no mérito, considerar a Representação improcedente, com fulcro no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. informar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP e ao representante deste Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 250, I, e 169, II, do Regimento Interno/TCU.